Tribunal: TJSP
Processo: 2025268-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição, omissão e obscuridade. Ocorrência de omissão quanto à preliminares sanada. No mais, vícios inexistentes. Finalidade de reexame. Via imprópria. Descabimento. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.